Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. CARTÃO DE DÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BLOQUEIO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
3. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC).
4. Para fins de segurança e prevenção de fraudes, é cabível a realização de bloqueio provisório, parcial ou definitivo, dos cartões do consumidor pelo Banco, a fim de evitar perdas financeiras para si e para o cliente.
5. Trata-se, portanto, de exercício regular de direito pela instituição financeira, que deve apurar a situação suspeita em tempo razoável, a fim de não causar transtornos demasiados ao consumidor, sob pena de incidir em abuso de direito.
6. Comprovado que o bloqueio de um dos cartões da Autora não foi indevido ou arbitrário, tampouco perdurou por muito tempo, bem como que ela não ficou impossibilitada de utilizar o numerário de sua conta, inexiste ato ilícito ou responsabilidade civil do Banco, devendo o pedido ser julgado improcedente.
7. Apelação do Réu conhecida e provida. Recurso da Autora prejudicado. Preliminares rejeitadas.